Tribunal: TJBA
Processo: 8001300-84.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001300-84.2021.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA MANTIDA. DISPAROS EM VIA PÚBLICA E CONCURSO DE AGENTES. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS NA ORIGEM. ERRO TÉCNICO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR COM TRÂNISTO EM JULGADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. PROVIMENTO PARCIAL PARA AFASTAR OS MAUS ANTECEDENTES. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação criminal interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Ipiaú/BA, que, acolhendo o veredito condenatório do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio tentado simples (artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal) à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto . A defesa postula o redimensionamento da pena-base, alegando indevida valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, além de requerer a isenção do pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2.A controvérsia cinge-se a definir: (i) se o pedido de isenção de custas processuais pode ser conhecido na fase de conhecimento; (ii) se a culpabilidade do agente foi valorada de forma idônea na primeira fase da dosimetria; e (iii) se condenação definitiva por fato posterior ao crime em julgamento pode ser utilizada para configurar maus antecedentes. III. Razões de decidir 3.O pedido de isenção das custas processuais não deve ser conhecido nesta instância recursal, uma vez que a condenação em custas decorre de imposição legal (artigo 804 do CPP) , competindo exclusivamente ao Juízo da Execução Penal aferir a real condição de hipossuficiência econômica do apenado no momento da cobrança da verba. 4.A culpabilidade do agente foi valorada de forma idônea e concreta na primeira fase da dosimetria da pena, restando justificada pelo modus operandi da conduta, caracterizado pelo desferimento de múltiplos disparos de arma de fogo em via pública movimentada e em concurso de agentes, circunstâncias que desbordam dos elementos ordinários do tipo penal e revelam maior censura e reprovabilidade social da ação. 5. A ausência de laudo pericial balístico não invalida a prova da pluralidade de disparos quando corroborada por prova oral consistente produzida sob o contraditório. 6.A valoração negativa dos antecedentes criminais baseada em condenação definitiva por fato posterior ao crime em julgamento configura erro técnico na aplicação da pena, impondo-se o seu afastamento. 7.Condenações por fatos posteriores, ainda que com trânsito em julgado anterior à sentença do processo em análise, não servem para caracterizar maus antecedentes ou reincidência . IV. Dispositivo e tese 8.Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido para afastar a vetorial de maus antecedentes, contudo, mantendo a pena definitiva imposta na sentença, por ser mais benéfico ao Réu, mantido o regime inicial aberto e os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. Eventual pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a real situação de hipossuficiência econômica do condenado. 2. O desferimento de disparos de arma de fogo em via pública de intensa circulação e em concurso de pessoas constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade. 3. Condenações definitivas por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser consideradas como maus antecedentes ou reincidência na dosimetria da pena." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001300-84.2021.8.05.0105, em que figuram como apelante DANILO ALVES DE ALMEIDA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada no sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator